Tribunal: TJMT
Processo: 1001244-37.2019.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001244-37.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (APELANTE), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (APELADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), ERIDA MENDES DE MORAIS - CPF: 796.074.621-49 (APELADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (APELADO), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –

AMBOS INDICAM A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS
–
INCONFORMISMO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO
S
NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso
s
de embargos de declaração
,
um
interposto por
Euripedes Borges Vieira
, Adilson
Bras

Pessim
Borges
e

Erida
Mendes
d
e Morais
,
outro interposto por

Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admiss
ã
o
d
e Associados
d
o Araguaia
e
Xingu - Sicredi
Araxingu
,
contra o acórdão que
deu parcial
provimento
a

ambos os
recurso
s
de apelação
, interpost
o
s

da sentença de
parcial
procedência proferida nest
es embargos à execução
, movida em face d
a

Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admiss
ã
o
d
e Associados
d
o Araguaia
e
Xingu - Sicredi
Araxingu
,
no sentido de:
“
dou parcial provimento
ao apelo da Cooperativa, apenas para manter os juros remuneratórios incidentes na Cédula de Crédito Bancário no B71330082-3, nos moldes contratados, tendo em vista dentro da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade e período
”
e
“
dou parcial provimento
ao recurso dos embargantes, para: a) manter a modificação da taxa dos juros moratórios para 1% ao mês
e fixação
do INPC/IBGE como o índice da correção monetária; b) verificar a sucumbência recíproca, considerando que ambos foram igualmente vencedores e vencidos, em consonância com o que preceitua o

caput, do art. 86, do CPC. E, diante disso, condeno ambos às verbas sucumbenciais, nos parâmetros fixados na sentença, na proporção de 50% para cada
”
.

Em apertada síntese,
os
embargante
s
alega
m

a existência de omissão, no que tange
aos juros remuneratórios incidentes no contrato (crédito comercial – capital de giro)
.

Pondera
m
que deve ser reconhecida a exorbitância dos juros remuneratórios, uma vez que acima da taxa média de mercado para a época e modalidade contratados.
E, para tanto, pede a limitação dos juros ao percentual de 23,76% ao ano.

Ao final, pugna pelo aclaramento do acórdão.

A Cooperativa embargante aduz, em suma, a existência de contradição, no que se refere à sucumbência recíproca e postula que seja inteiramente imputada aos embargados.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Pois bem, passo à análise dos embargos de declaração apresentados pelos embargantes.

Em apertada síntese,
os
embargante
s
alega
m

a existência de omissão, no que tange aos juros remuneratórios incidentes no contrato (crédito comercial – capital de giro).

Pondera
m
que deve ser reconhecida a exorbitância dos juros remuneratórios, uma vez que acima da taxa média de mercado para a época e modalidade contratados. E, para tanto, pede a limitação dos juros ao percentual de 23,76% ao ano.

Da narrativa, apura-se que o
cerne dos embargos reside na suposta existência de omissão
, no entanto, vê-se que a
controvérsia é unicamente o inconformismo d
os
recorrente
s
.

Com efeito, não restou omisso o acórdão acerca da matéria questionada,
uma vez que verificou que a
Cédula de Crédito Bancário no B71330082-3,
firmada em
14/02/2017,
objeto da discussão,
teve os juros remuneratórios f
ixados em 2,2% ao mês e 30,145909% ao ano
e apurou da taxa média

de
mercado, para a modalidade e período contratado,
foi

n
o importe de 1,32% ao mês e 17,07% ao ano.

Portanto, a matéria foi devidamente analisada, todavia, os embargantes objetivavam a limitação dos juros.

Sabe-se que o simples
descontentamento
não é vício, tampouco encontra-se arrolado no rol do
artigo 1.022 do
CPC, que funda conteúdo de discussão de embargos declaratórios.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante disso, passo à análise dos argumentos recursais da Cooperativa
embargante.

A Cooperativa embargante aduz, em suma, a existência de contradição, no que se refere à sucumbência recíproca e postula que seja inteiramente imputada aos embargados.

Em que pese os argumentos da embargante, não se nota a contradição arguida.

Com efeito,
dos autos observa-se que tanto os embargados, quanto a Cooperativa restou vencido e vencedor, razão
pela
sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente.

Na hipótese, a
Cooperativa
embargante confunde a contradição autorizadora do manejo dos
aclaratórios
com o mero antagonismo entre as razões da decisão e a tese que lhe beneficiaria.

Como é cediço, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, como precedentes jurisprudenciais genéricos ou a tese defendida pelo litigante.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUALCIVIL
.
EMBARGOS
DEDECLARAÇÃO

NORECURSO
ESPECIAL
. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO VÍCIO SANADO. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FOI SUBSTITUÍDA
PELASENTENÇA
. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃOAUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo
no3
,
aprovadopelo
Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aosrecursosinterpostoscomfundamento

noCPC
/2015 (
relativos
adecisões
publicadas
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Nãohá
que se falar em perda superveniente do objeto do recurso
especial
na
namedida
que
o julgamento do mérito realizado pelas instâncias de origem em nada substituíram aquela decisão agravada de instrumento.
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes.
4. Embargos
de
declaraçãoparcialmente
acolhidos,semefeitos
infringentes.
”

(
EDcl
no REsp 1602681/ES. 3a Turma. Min. Moura Ribeiro. Julgamento em 20/02/2018.
D
Je

02/03/2018)

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024